Tribunal: TJES
Processo: 0000465-45.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000465-45.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO PEREIRA BRUM e outros
APELADO: ADEMIR AUGUSTO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ROGÉRIO PEREIRA BRUM
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul ES, que o condenou pela prática do crime de Ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, à pena de 05 cinco meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o Apelante, assistido pela Defensoria Pública, pugna preliminarmente pela admissibilidade do recurso, observadas as prerrogativas institucionais. No mérito, busca a absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando que os fatos decorreram de uma discussão entre vizinhos e que a ameaça, se existente, foi proferida "no calor da discussão" "ausência do elemento constitutivo do tipo". Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena ao mínimo legal, alegando ofensa ao Art. 59 do CP pela inidoneidade das circunstâncias judiciais negativamente valoradas Culpabilidade, Antecedentes, Motivos e Circunstâncias, a fixação do regime aberto e a isenção das custas processuais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões de Apelação, requerendo o Conhecimento e o Não Provimento do recurso, argumentando que a materialidade e a autoria estão comprovadas pela palavra coesa e verossímil da vítima e que a dosimetria da pena e o regime prisional foram aplicados corretamente, diante da reincidência do acusado e das circunstâncias fáticas graves.

É o breve relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

A defesa técnica postula a absolvição do Apelante Art. 386, VII, do CPP, com base na ausência de lastro probatório mínimo e na tese de que a promessa de mal injusto teria ocorrido no auge de uma discussão, não sendo idônea a intimidar.

Entretanto, as provas dos autos, conforme bem sopesado na sentença, demonstram a seriedade e o potencial intimidatório da conduta do Apelante.

O delito de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é transmitida à vítima, sendo apta a lhe incutir medo.

No caso dos autos, a condenação baseou-se na palavra coesa e firme da vítima, ADEMIR AUGUSTO DOS SANTOS.

A jurisprudência, em regra, afasta a tipicidade da ameaça proferida em meio a xingamentos ou ânimos exaltados, por entender que o descontrole emocional subtrai o potencial de intimidação do agente, caracterizando-a como mero desabafo ou bravata. Contudo, esta relativização não se aplica ao caso em tela, em que a promessa de mal injusto e grave, o que confere à ameaça seriedade e idoneidade suficientes para incutir temor na vítima.

Ademais, as Contrarrazões do Ministério Público indicam que a versão do Apelante não goza de credibilidade, considerando-se seu histórico criminal com diversos processos, inclusive por crime grave como lesão corporal, o que atesta sua predisposição a condutas criminosas.

Portanto, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do Art. 147 do Código Penal, devendo ser mantido o decreto condenatório.

A Defesa alegou ofensa ao Art. 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime aberto.

O Juízo
a quo
exasperou a pena-base, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da
CULPABILIDADE
,
ANTECEDENTES
,
MOTIVOS
e
CIRCUNSTÂNCIAS
.

CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂNCIAS: A reprovabilidade da conduta do Apelante excede o tipo penal básico e justifica a majoração. A culpabilidade é elevada e as circunstâncias são desfavoráveis em razão do emprego de arma branca espada na prática da ameaça e da simulação de dois golpes no pescoço da vítima, o que denota maior periculosidade e ousadia na execução do delito. MOTIVOS: O motivo disputa relacionada a drogas e munições, é vil e desproporcional, revelando uma gravidade concreta que ultrapassa a mera discussão e justifica a valoração negativa. ANTECEDENTES: O Juízo corretamente valorou os antecedentes. Embora inquéritos e ações em andamento não possam ser considerados Súmula 444 STJ, o histórico criminal do Apelante, com anotação de condenação anterior por lesão corporal, demonstra que ele não é primário e possui registro de atos infracionais graves, justificando o aumento da pena-base e a aplicação da agravante de reincidência.

A pena definitiva de 05 cinco meses de detenção autorizaria, em tese, o regime aberto Art. 33, § 2º, 'c', CP. Contudo, o Apelante é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nos termos do Art. 33, § 3º, do Código Penal, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

Diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a manutenção do regime semiaberto mostra-se a mais adequada para a prevenção e reprovação do crime. O regime aberto é, via de regra, condicionado à primariedade e à observância de critérios favoráveis, o que não é o caso do Apelante.

O pedido de isenção de custas foi rejeitado corretamente, uma vez que a Defesa não teceu consideração ou apresentou comprovação de situação financeira desfavorável que justificasse o benefício, devendo o pleito ser analisado pelo Juízo da Execução, se o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)